Tribunal: STF
Processo: ARE 1605458
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 11, fl. 8): 
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO. LIMITE ETÁRIO. IDADE DE 45 ANOS. LEI N. 4.375/1964. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATO DE PRORROGAÇÃO PARA UM NOVO PERÍODO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSITÓRIO. SUCESSIVOS REENGAJAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAXIMINIANO RICARDO CORDEIRO DE MATTOS aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 142, §3º, X, da CF/88.
Em suas razões, aduz que, “ao afastar a aplicação do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 600885/RS, segundo o qual a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” contida no artigo 10 da Lei nº 6.880/1980 não teria sido recepcionada pela Constituição da República de 1988, o acórdão recorrido afrontou o art. 142, X, da Constituição Federal, que estabelece uma reserva legal para a instituição de limite de idade para cargos na Aeronáutica” (Doc. 13, fl. 3).
Argumenta que “a alteração promovida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019 não se aplica aos militares que, como no caso do recorrente, ingressaram no serviço militar anteriormente ao advento da nova lei, e que se submeteram a regras específicas previstas em Edital (Aviso de Convocação)” (Doc. 13, fl. 3).
Afirma que “o acórdão recorrido afrontou a norma prevista no art. 27 da Lei nº 4.375/64, alterada pela Lei nº 13.954/2019, pois suas disposições dirigem-se claramente aos próximos processos seletivos para as Forças Armadas, inaugurados a partir de 2020” (Doc. 13, fl. 3). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 16), o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (i) “a controvérsia foi solucionada com fundamento na interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa” (Doc. 16, fl. 01); e (ii) incidem ao caso as Súmulas 279 e 636 do STF. 
No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refuta os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fl. 2):

“1.2 Da repercussão geral:
O presente Recurso Extraordinário atende ao disposto no §3º, III, do art. 102 da CF e no art. 1.035, caput e §1º do NCPC, vez que a matéria constitucional, ora suscitada, apresenta repercussão geral, pois a reserva legal para a instituição de limite de idade para permanência de militares temporários nas Forças Armadas é tema de grande relevância do ponto de vista social e jurídico, pois afeta o interesse de todos os militares temporários da Marinha, Exército e da Aeronáutica, e dos cidadãos em geral”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do ato de licenciamento do recorrente, em virtude de se ter alcançado o limite etário para a permanência nas fileiras militares aos seguintes fundamentos (Doc. 11):

“(...) Na hipótese dos autos, a apelante concorreu a Processo Seletivo Simplificado EAT/EIT 2013 (fl. 55 da rolagem única), foi incorporado na condição de voluntário, tendo ingressado nas fileiras militares no Quadro de Oficiais da Reserva de 2° Classe Convocados, na especialidade Engenheiro Agrimensor, para prestar serviço militar temporário, a partir de 21 de outubro de 2013 e, posteriormente, obteve reengajamentos, até 31 de dezembro de 2016, data em que foi licenciado do serviço ativo, por atingir a idade de 45 (quarenta e cinco) anos (fl. 42 da rolagem única). 
(...)
Com efeito, o art. 5º da Lei nº 4.375, de 1964, assim dispõe sobre o limite etário para permanência dos militares no serviço militar: (...)
O próprio Edital de convocação, conforme item 3.4.3, alínea “a”, trazia a hipótese de licenciamento dos militares que atingissem o limite etário (fl. 70 da rolagem única). 
Ainda, o ato de prorrogação para um novo período parte de decisão discricionária da Administração a respeito, não havendo que se falar em direito à permanência no serviço ativo pelo limite de tempo indicado no edital (8 anos). 
Nesse contexto, o militar tem ciência da condição de prestação de serviço temporário, ou seja, o vínculo é precário e não efetivo ou estável, inexistindo direito adquirido quanto aos sucessivos reengajamentos. 
(...)
Assim, na presente data, resta inviável o reengajamento da parte apelante, pois já conta com 52 (cinquenta e dois) anos de idade (fl. 41 da rolagem única), sendo vedada, pela atual legislação, a permanência no serviço ativo para aqueles que possuem mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade. 
A superveniência da Lei nº 13.954/2019 afasta qualquer dúvida a respeito da possibilidade de retorno à prestação do serviço militar para aqueles que completaram a idade limite.” 

Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto (Leis nºs 13.954/2019 e 4.375/1964), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. LICENCIAMENTO. LIMITE ETÁRIO. LEI 13.954/2019. ARGUIDA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.” (RE 1433496 / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 26/5/2025)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. VOLUNTÁRIO. LIMITE ETÁRIO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEIS NS. 13.954/2019 E 4.375/1964: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660 E 734. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1465992 / SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
 - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente